Tribunal: TJDFT
Processo: 0719119-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719119-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A EMBARGADO: ANDRE CRISTIANO MOTA NAKAHARA, IVONETE SOUZA NAKAHARA, CONSTRULAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso, por não impugnar as razões do acórdão embargado, violando o princípio da dialeticidade. Brasília, DF, 19 de novembro de 2025 14:57:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador